Tribunal: TJMT
Processo: 1007540-12.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007540-12.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALESANDRA ROCHA DE SOUSA - CPF: 011.287.501-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALESANDRA ROCHA DE SOUSA - CPF: 011.287.501-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirki Vincenzo Giannotte
, nos autos da “Ação de Internação Compulsória c/c pedido de Antecipação de Tutela Específica” no 1007314-59.2017.811.0015 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ALESSANDRA ROCHA DE SOUSA
, que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a internação compulsória da Sra. Alessandra Rocha de Sousa, que é portadora de esquizofrenia paranoide, sem adesão ao regular tratamento.

Como causa de pedir recursal, sustenta que o juízo singular indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista que ausente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por ser a internação de caráter eletivo. Sustenta que a assistida é acometida de doença mental grave - esquizofrenia paranoide-, e não adere ao regular tratamento oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Afiança que seu estado de saúde tem se agravado, pois constantemente apresenta surtos de agressividade, delírios e alucinações. Explana que essa situação tem colocado em risco não só a incolumidade física da Alessandra, mas de todos que estão a sua volta. Informa que Alessandra persegue e ataca as pessoas nos lugares que frequenta. Expõe que a assistida vive sozinha, sem qualquer auxílio de familiares, cuja situação colabora para o fato de resistir ao tratamento. Menciona que o parecer do NAT destoa completamente da realidade fática, ao excluir qualquer possibilidade de internação de pessoas acometidas de doenças mentais em hospitais especializados.

Expõe que é dever do Estado fornecer tratamento integral de saúde aos seus cidadãos, nos termos da Constituição Federal. Informa que a Lei no 10.216/2001, assegura o tratamento às pessoas portadoras de transtornos mentais.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, para que o agravado seja compelido a internar compulsoriamente a Sra. Alessandra Rocha de Sousa, em unidade hospitalar especializada, na rede pública ou particular, mantendo-a em tratamento pelo período que for necessário.

O efeito suspensivo foi indeferido. [id. 928572]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 1187164]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso. [id. 1293782]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a internação compulsória da Sra. Alessandra Rocha de Sousa, que é portadora de esquizofrenia paranoide, sem adesão ao regular tratamento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve juízo de retratação nos autos principais e, consequentemente, a perda superveniente do objeto recursal.

Na espécie, percebe-se que em 24/11/2017, o juízo
a quo
reconsiderou sua decisão e concedeu os efeitos da tutela antecipada pleiteada, senão vejamos:

"Dessa forma, uma vez COMPROVADA a NECESSIDADE do TRATAMENTO, seu ATENDIMENTO se mostra DEVIDO, razão pela qual, merece ser TUTELADA LIMINARMENTE.

Cumpre ressaltar que a REVERSIBILIDADE do PROVIMENTO é um requisito da tutela antecipada, e para tanto tem-se a necessidade de FLEXIBILIZAÇÃO da NORMA para atender a SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS em que sua aplicação rígida implicaria sacrifício da própria tutela jurisdicional.

De acordo com PRINCÍPIO da PROPORCIONALIDADE, ante o conflito levado aos autos pelas partes, deve-se proceder a avaliação dos interesses em jogo e dar prevalência aquele que ostentar maior relevância e expressão.

Todavia, não se cuida de sacrificar um direito em detrimento de outro, mas de dosar a RAZOABILIDADE dos INTERESSES. É certo que todos os direitos são merecedores de respeito e proteção, ainda com maior proporção quando falamos em direitos fundamentais do cidadão, irrenunciáveis, imprescritíveis e indisponíveis; todavia não pode o Juiz, com base na literalidade da norma processual desconsiderar as diretrizes da Constituição Federal, sendo assim, o princípio da proporcionalidade funciona como um instrumento de inibição do arbítrio ou abuso de poder.

“Ex positis”, vislumbrando a coexistência da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, “RECONSIDERO” e CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA postulada, DETERMINANDO ao REQUERIDO que DISPONIBILIZEM o ATENDIMENTO vindicado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, qual seja, a “submissão de ALESSANDRA ROCHA DE SOUSA a imediata internação compulsória, em unidade hospitalar especializada em tratamento adequado, seja na rede pública de saúde, seja na particular”, qual seja, “em hospital psiquiátrico”, nos termos da exordial e do pedido de reconsideração."

Com efeito, em razão da retratação proferida pelo juízo
a quo
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.604.950 - MG (2019/0313347-3) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE POMPÉU ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000 REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA, POSTERIORMENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO CONHECIDO PARA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE POMPÉU/MG . 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE POMPÉU/MG, com fundamento no art. 105, III, alínea a da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TJMG, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETRATAÇÃO: JUÍZO POSITIVO - RECURSO: OBJETO: PERDA SUPERVENIENTE: PREJUDICADO
.
Prolatada outra decisão pelo julgador singular, em substituição àquela objeto da insurgência originária
, ainda que por provocação do órgão ad quem em reconhecimento ex officio de sua nulidade por falta de motivação,
é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, devendo este ser julgado prejudicado
(...) 4.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda do objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória
. 5.
O mesmo entendimento deve ser adotado em relação à decisão que revoga decisão anterior

que determinou a indisponibilidade dos bens, considerando que, nesses casos, ocorre verdadeiro esvaziamento do objeto recursal e do interesse recursal que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento na origem
.
(...) (STJ - AREsp: 1604950 MG 2019/0313347-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 23/04/2020)

Assim, se realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020